Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Nulidade. Pena de multa. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da busca domiciliar; (ii) se adequada a pena de multa.
III. Razões de decidir
3. Havendo informações do serviço de inteligência da polícia, de que o réu armazenava drogas em casa, e tendo ele autorizado a entrada dos policiais na residência, autorização que foi filmada -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas.
4. A pena de multa, que pode variar entre 10 e 360 dias-multa, deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada sem observância desse critério, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CF, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Divulg 09-05-2016, Public 10-05-2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.